Tribunal: TJBA
Processo: 8080839-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080839-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ELIZANDRA MAYARA SANTOS DE FRANCA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN).
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR, NÃO DO CREDOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso de apelação contra sentença que reconheceu o dever de indenizar por danos morais e determinou a exclusão do nome da autora do SISBACEN/SCR, em razão da ausência de notificação prévia.

O apelante sustenta que não lhe incumbia o dever de notificar, atribuído exclusivamente ao órgão mantenedor do cadastro.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SISBACEN/SCR enseja responsabilidade civil da instituição financeira credora e a consequente indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

O SISBACEN/SCR possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA), tratando-se de sistema de supervisão bancária.

Nos termos da Súmula 359 do STJ, a obrigação de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição é do órgão arquivista, e não do credor.

Inexistindo conduta ilícita imputável ao banco, não se caracteriza o dano moral presumido. O autor não comprovou prejuízo concreto, conforme regra do art. 373, I, do CPC/2015.

Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reforçam a inaplicabilidade da indenização por ausência de notificação prévia em registros do SCR.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório. Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a justiça gratuita.

Teses de Julgamento

“1. É do órgão arquivista, e não do credor, a responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastros de crédito (Súmula 359/STJ).”

“2. O registro no SISBACEN/SCR não possui natureza de restrição creditícia, afastando a presunção de dano moral.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº
8080839-52.2023.8.05.0001
,
em que são recorrente e recorrido, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e ELIZANDRA MAYARA SANTOS DE FRANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

MM21